Tribunal: STF
Processo: RHC 235606
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodrigo Piva Veronesi, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 739.380.



    Colho da decisão impugnada:



    O paciente, condenado por incursão no art. 171, do CP (duas vezes), no art. 171, c/c art. 14, II, do CP, em continuidade delitiva, e no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, alega sofrer coação ilegal em face de acórdão do Tribunal a quo. 



    Em extensas razões, reitera as teses do recurso de apelação. Há registro de recurso especial (em trâmite) e de outros habeas corpus contra o mesmo julgado do Tribunal de Justiça. 



    A parte pede a nulidade do processo, sob as assertivas de falta de fundamentação do recebimento da denúncia; falta de intimação da Defensoria Pública sobre a sessão de julgamento e oposição quanto à realização da sessão virtual. Busca absolvição, o reconhecimento de flagrante preparado, o trancamento do exercício abstrato da ação penal; a desclassificação da organização criminosa para o crime de associação criminosa; a revisão da dosimetria, a modificação do regime prisional e o erro de apreensão de veículo sem mandado judicial. (eDOC 104)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Opostos embargos de declaração, a Turma não conheceu deles. (eDOC 114)



    Nesta Corte, o recorrente reproduz as razões da petição inicial do habeas corpus.



    A PGR opina pelo não conhecimento.



    Neste ano, foram impetrados diversos habeas corpus em favor do recorrente nesta Corte. Ao último, HC 239.055, neguei seguimento em 26.3.2024.



    É o relatório.



    Decido.



    Não há qualquer correção a ser feita no acórdão impugnado.



    Inicialmente, ausente pronunciamento daquele Tribunal sobre o mérito, a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, no processo judicial, os recursos ostentam caráter dialético, razão por que o recorrente deve, nas razões recursais, enfrentar os fundamentos da decisão de que recorre.



    No presente recurso ordinário, o recorrente não impugna os fundamentos constantes do acórdão impugnado, mas apenas reproduz as razões da petição inicial do habeas corpus.



    Por mais essa razão, seu recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido, cito recentes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas na petição inicial. 4. Agravo não conhecido.” (HC-AgR 163.970, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Interposição via fac-símile. Original não apresentado. 3. Princípio da dialeticidade violado.4. Agravo desprovido.” (HC-AgR 168.073, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.4.2019);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Preventiva. 4. Recurso que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Razões recursais copiadas da petição inicial. Violação ao princípio da dialeticidade. 5. Agravo não conhecido.” (HC-AgR 171.404, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    E, ainda, a decisão monocrática proferida no RHC 214.577, de minha relatoria, DJe 13.9.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se à Presidência da Corte quanto aos sucessivos HCs impetrados em favor do paciente.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente